Tribunal: STJ
Processo: 0014758-68.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231555 - TO(2025/0328963-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADA
: NATHALIA SILVA FREITAS - SP484777
RECORRIDO
: MARIZAN CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - TO006311
ROSANGELA CRISTINA FREIRE MANOEL DE SOUZA - TO11.218
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA
CAUSA. COISA JULGADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que deu provimento para reconhecer a coisa julgada e manter os honorários
fixados na sentença.
2. A controvérsia trata de cumprimento de sentença em que se discutiu a
possibilidade de alterar a base de cálculo dos honorários por equidade.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 15%
sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a decisão agravada para acolher a coisa julgada e
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos estritos termos do
título judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação do
II, do CPC; (ii) saber se é aplicável o
art. 1.022,
prequestionamento ficto do
do CPC; (iii) saber se os arts. 396 a 404 do
art. 1.025
CPC impedem condenação em honorários em ação de exibição de documentos
sem resistência injustificada; (iv) saber se os arts. 5o e 6o do CPC e os princípios da
boa-fé, cooperação e devido processo legal afastam a manutenção de honorários
em percentual elevado em demanda instrumental; (v) saber se os princípios da
Documento eletrônico VDA55100649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d0eadcdb-e7f9-464a-a954-923b5f0effb3

razoabilidade e proporcionalidade autorizam a redução equitativa dos honorários
fixados em 15%; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à revisão
equitativa dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional é afastada, pois o acórdão enfrentou de
modo claro e fundamentado os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, não
havendo vícios do
do CPC.
art. 1.022
7. As alegadas violações dos arts. 5o, 6o e 396 a 404 do CPC não foram objeto de
debate na origem, incidindo, por falta de prequestionamento, a Súmula n. 282 do
STF e a Súmula n. 211 do STJ, sendo inviável superar a supressão de instância; o
prequestionamento ficto do
do CPC não se configura.
art. 1.025
8. O recurso especial não é via adequada para examinar supostas violações de
princípios constitucionais, matéria própria de recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento
quando o acórdão decide, de forma clara e fundamentada, os pontos essenciais do
litígio, não incidindo o
do CPC. 2. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a
art. 1.022
Súmula n. 211 do STJ quando a matéria federal (arts. 5o, 6o e 396 a 404 do CPC)
não foi prequestionada, sendo inviável reconhecer o prequestionamento ficto do
do CPC. 3. O recurso especial não comporta exame de violação de
art. 1.025
princípios constitucionais”.
CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, 1.025, 396, 397,
Dispositivos relevantes citados:
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 5o, 6o, 85, § 11, 507; CF,
o, XXXVI.
art. 5
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d0eadcdb-e7f9-464a-a954-923b5f0effb3

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d0eadcdb-e7f9-464a-a954-923b5f0effb3

RECURSO ESPECIAL No 2231555 - TO (2025/0328963-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA
AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADA
: NATHALIA SILVA FREITAS - SP484777
RECORRIDO
: MARIZAN CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - TO006311
ROSANGELA CRISTINA FREIRE MANOEL DE SOUZA -
TO11.218
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA
CAUSA. COISA JULGADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AFASTADA.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que deu provimento para reconhecer a coisa julgada e manter os honorários fixados
na sentença.
2. A controvérsia trata de cumprimento de sentença em que se discutiu a
possibilidade de alterar a base de cálculo dos honorários por equidade.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 15%
sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a decisão agravada para acolher a coisa julgada e
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos estritos termos do
título judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53750503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 48d0bf0b-94c3-4d97-bc89-d039529efbbc

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação do
II, do CPC; (ii) saber se é aplicável o
art. 1.022,
prequestionamento ficto do
do CPC; (iii) saber se os arts. 396 a 404 do
art. 1.025
CPC impedem condenação em honorários em ação de exibição de documentos sem
resistência injustificada; (iv) saber se os arts. 5o e 6o do CPC e os princípios da boa-
fé, cooperação e devido processo legal afastam a manutenção de honorários em
percentual elevado em demanda instrumental; (v) saber se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade autorizam a redução equitativa dos honorários
fixados em 15%; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à revisão
equitativa dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional é afastada, pois o acórdão enfrentou de
modo claro e fundamentado os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, não
havendo vícios do
do CPC.
art. 1.022
7. As alegadas violações dos arts. 5o, 6o e 396 a 404 do CPC não foram objeto de
debate na origem, incidindo, por falta de prequestionamento, a Súmula n. 282 do
STF e a Súmula n. 211 do STJ, sendo inviável superar a supressão de instância; o
prequestionamento ficto do
do CPC não se configura.
art. 1.025
8. O recurso especial não é via adequada para examinar supostas violações de
princípios constitucionais, matéria própria de recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento
quando o acórdão decide, de forma clara e fundamentada, os pontos essenciais do
litígio, não incidindo o
do CPC. 2. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a
art. 1.022
Súmula n. 211 do STJ quando a matéria federal (arts. 5o, 6o e 396 a 404 do CPC) não
foi prequestionada, sendo inviável reconhecer o prequestionamento ficto do art. 1.025
do CPC. 3. O recurso especial não comporta exame de violação de princípios
constitucionais”.
CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, 1.025, 396, 397, 398,
Dispositivos relevantes citados:
399, 400, 401, 402, 403, 404, 5o, 6o, 85, § 11, 507; CF,
o, XXXVI.
art. 5
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CIASPREV (CENTRO DE
INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS PREVIDÊNCIA
PRIVADA) com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
Documento eletrônico VDA53750503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 48d0bf0b-94c3-4d97-bc89-d039529efbbc

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em agravo de instrumento
nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 45):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA
CAUSA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO
JUDICIAL. PROVIMENTO.
1- O questionamento sobre a fixação da verba honorária deveria ser apresentado em
apelação, o que não ocorreu, originando o título executivo judicial executado.
2- Não há falar em ilegitimidade da condenação, pois aperfeiçoada com o trânsito em
julgado da sentença, inexistindo possibilidade de alteração na fase de cumprimento,
notadamente, por não se tratar de critérios de atualização da condenação.
3- Tendo sido instaurado o cumprimento de sentença nos estritos termos do título
judicial, legítimo o acolhimento da preliminar relativa à coisa julgada.
4- Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 71):
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a controvérsia posta, ao
reconhecer que a condenação em honorários advocatícios transitou em julgado,
constituindo título executivo judicial líquido, certo e exigível.
II. A insurgência da embargante não se funda em vício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, mas em inconformismo com o entendimento firmado,
sendo inviável a rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios.
III. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sob pena de usurpação da finalidade
do recurso.
IV. Embargos rejeitados.
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026; CF/1988,
o, XXXVI.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível, 0005704-29.2017.8.27.2731, Rel.
Juiz Convocado Dr. Jocy Gomes de Almeida.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53750503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 48d0bf0b-94c3-4d97-bc89-d039529efbbc

a) 1.022,
, II, do
porquanto sustenta omissão no
caput
CPC/2015,
enfrentamento de matérias federais relevantes (inaplicabilidade de honorários em
ação de exibição de documentos; violação aos princípios da boa-fé, cooperação e
devido processo legal), apesar da oposição de embargos de declaração, visto que o
acórdão limitou-se a afirmar inexistência de vícios sem analisar os pontos suscitados;
b) 396 a 404 do
pois afirma que a disciplina da exibição de
CPC/2015,
documentos e da produção antecipada de prova tem natureza instrumental, não
comportando condenação em honorários de sucumbência, salvo resistência
injustificada, o que não se verificou;
c) 5o e 6o do
visto que a manutenção de honorários em
CPC/2015,
percentual elevado em demanda de natureza meramente instrumental viola os
princípios da boa-fé processual, da cooperação e do devido processo legal; e
d) princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, porque
sustenta ser necessária a redução equitativa da verba honorária fixada em 15% sobre
o valor da causa em simples ação de exibição de documentos.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça ao não admitir a revisão equitativa dos honorários em hipóteses
excepcionais e ao reputar insuscetível de revisão a verba fixada, indicando os
seguintes julgados: AgInt no
(2017/0136293-9), AgInt nos
AREsp n. 1.119.129/RJ
EDcl no
(2018/0189203-8).
AREsp n. 1.336.265/SP
Requer o provimento do recurso para que se reduza equitativamente os
honorários de sucumbência fixados na ação de exibição de documentos. Requer
ainda o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos embargos de
declaração e se determine que o Tribunal de origem se manifeste sobre as omissões
apontadas.
Documento eletrônico VDA53750503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 48d0bf0b-94c3-4d97-bc89-d039529efbbc

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
inadmissível por ausência de prequestionamento válido, incidência das Súmulas n.
7, 83 e 211 do STJ, e deficiência de fundamentação; no mérito, sustenta a
imutabilidade da coisa julgada (art. 507 do CPC;
o, XXXVI, da Constituição
art. 5
Federal), a legitimidade da condenação em honorários na ação autônoma de exibição
de documentos e a inexistência de desproporcionalidade, requerendo o não
conhecimento do recurso e, subsidiariamente, seu desprovimento, com condenação
em honorários recursais (fls. 95-100).
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença. A decisão agravada alterou a base de
cálculo dos honorários advocatícios sob o fundamento de que deveriam ser fixados
por equidade.
A Corte estadual reformou a decisão para acolher a preliminar de ofensa à
coisa julgada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos
estritos termos do título judicial, reconhecendo a impossibilidade de modificação da
verba honorária fixada na sentença transitada em julgado (fls. 42-46).
II - Da alegada negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA53750503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 48d0bf0b-94c3-4d97-bc89-d039529efbbc

Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a
art. 1.022,
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
No caso, embora a recorrente alegue que o acórdão foi omisso ao
deixar de analisar a inaplicabilidade de honorários em ação de exibição de
documentos; violação aos princípios da boa-fé, cooperação e devido processo legal,
verifica-se que a Corte analisou as questões levantadas pelo recorrente (fl. 69):

A tese apresentada pela embargante (inaplicabilidade de honorários
sucumbenciais em ações de exibição de documentos, quando os documentos são
exibidos com a contestação) não restou omissa no acórdão embargado.
Pelo contrário, restou decidido que a matéria atinente à condenação em
honorários advocatícios foi acobertada pelo manto da coisa julgada, uma vez que não
houve insurgência por meio de apelação contra a sentença que os fixou.
Nesse contexto, não se revela mais possível, na fase de cumprimento de
sentença, desconstituir os efeitos da condenação firmada de forma definitiva,
consoante jurisprudência desta Corte.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir
todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos
pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos
que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às
conclusões, não haja a concordância das partes.
III - Violação dos arts. 5o, 6o e 396 a 404 do CPC
Com relação à violação dos arts. 5o, 6o e 396 a 404 do CPC, sob o
argumento de que a disciplina da exibição de documentos e da produção antecipada
de prova tem natureza instrumental, não comportando condenação em honorários de
Documento eletrônico VDA53750503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 48d0bf0b-94c3-4d97-bc89-d039529efbbc

sucumbência, salvo resistência injustificada, verifica-se que as referidas
alegações não foram objeto de debate no acórdão recorrido e em embargos de
declaração os dispositivos citados não foram objeto de análise.
Desse modo, inexistindo o debate da matéria na instância antecedente, o
recurso especial não comporta conhecimento ante a incidência analógica da Súmula
n. 282 do STF (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada”).
Somente eventual indevida rejeição dos embargos de declaração opostos
ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de
dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à
solução da controvérsia permitiria o conhecimento do recurso especial em virtude do
prequestionamento ficto, previsto no
do CPC, desde que, no apelo
art. 1.025
extremo, tivesse sido arguida violação do
do CPC, situação que autorizaria
art. 1.022
o STJ a reconhecer o vício e, superando a supressão de instância, analisar o pedido, o
que, no caso, não foi observado.
Assim, inadmissível o recurso especial quanto à questão, por ser incabível,
nessa hipótese, superar a supressão de instância. Caso, pois, de incidência do óbice
da Súmula n. 211 do STJ (“inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
”).
quo
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. SÚMULA N. 518 DO STJ. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO.
ART. 1.022
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
Documento eletrônico VDA53750503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 48d0bf0b-94c3-4d97-bc89-d039529efbbc

DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU
ECONÔMICA.
VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da
matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento Incidência das
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
2. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão
recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei
considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da
controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), desde que, no apelo extremo, seja
arguida violação do
do CPC.
art. 1.022
3. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado
para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o
destinatário final da relação de consumo.
Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar
demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa
jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria
finalista mitigada).
4. O dano moral a pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar
demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso
especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda.
6. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83
do STJ).
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no
de minha
REsp n. 1.864.109/SP,
relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
15/8/2024)

IV - Violação dos princípios constitucionais
Por fim, no tocante à alegação de violação aos princípios constitucionais,
verifica-se que o Recurso Especial não se presta a apreciar violações de dispositivos
constitucionais.
V - Conclusão
Documento eletrônico VDA53750503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 48d0bf0b-94c3-4d97-bc89-d039529efbbc

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53750503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 48d0bf0b-94c3-4d97-bc89-d039529efbbc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.231.555 / TO
Número Registro: 2025/0328963-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00147586820248272700 147586820248272700
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADA
: NATHALIA SILVA FREITAS - SP484777
RECORRIDO
: MARIZAN CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - TO006311
ROSANGELA CRISTINA FREIRE MANOEL DE SOUZA - TO11.218
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:17
Código de Controle do Documento: 3b0b31af-f365-4324-904c-42e4c37befcd

Documento eletrônico VDA55076830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:17
Código de Controle do Documento: 3b0b31af-f365-4324-904c-42e4c37befcd